Tribunal: STF
Processo: ARE 1524471
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-08
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA AÇÃO DECLARATÓRIA c.c. REPETIÇÃO DE INDÉBITO IPVA LOCADORA DE VEÍCULOS Pretensão ao reconhecimento do direito à redução de 50% no pagamento do IPVA; ao afastamento do IPVA do exercício de 2.015 relativamente aos veículos objeto de furto ou roubo e aos veículos alienados anteriormente à ocorrência do fato gerador, com a restituição dos valores pagos a maior Sentença de procedência Pleito de reforma da sentença Cabimento em parte É incontroverso nos autos que a apelada apresentou os documentos exigidos pela apelante após o prazo previsto na Portaria CAT nº 54, de 17/03/2.009 A apelada, assim, não tem direito à redução da alíquota do IPVA do exercício de 2.015, tampouco à restituição dos valores pagos a este título Todavia, relativamente aos exercícios posteriores, a apelada faz jus à redução da alíquota do IPVA Havendo o furto ou o roubo do automóvel, ou mesmo sua venda anteriormente à ocorrência do fato gerador do imposto, nos termos dos arts. 3º, X, e 14, ambos da Lei Est. n° 13.296, de 23/12/2.008, a apelada não pode ser exigida do tributo, devendo haver sua restituição, com aplicação do TEMA n° 905, de 22/02/2.018, do STJ Sentença reformada em parte APELAÇÃO e REMESSA NECESSÁRIA providas em parte, apenas para afastar o direito da apelada à redução da alíquota do IPVA do exercício de 2.015 e a restituição do valor correspondente à referida redução, com a distribuição do ônus sucumbencial.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 150, § 6º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    [...]



    A Portaria do Coordenador da Administração Tributária nº 54, de 17/03/2.009, disciplinou as condições para fruição da redução de alíquota do IPVA aplicável aos veículos destinados à locação que forem de propriedade de empresa locadora de veículos ou que estiverem sob sua posse em decorrência de contrato de arrendamento mercantil.



    A mencionada portaria exigiu que, para fazer jus ao benefício da redução de alíquota, a empresa locadora de veículos deve solicitar o cadastramento na Secretaria da Fazenda, instruído com cópia de diversos documentos, dentre eles o Balanço Patrimonial e a Demonstração do Resultado do exercício anterior, até o último dia útil do quinto mês subsequente ao encerramento daquele exercício.



    No caso dos autos, é incontroverso que a apelada não entregou os documentos no último dia útil do mês de maio de 2.015, mas em 10/06/2.015, alegando que o indeferimento do pedido pela apelante foi desproporcional. [...]



    Assim, diante do descumprimento da apresentação dos supracitados documentos no prazo legal, não há como reconhecer o direito da apelada ao direito da redução da alíquota do IPVA relativamente ao exercício de 2.015, sendo afastada, consequentemente, a restituição do crédito tributário atinente à questão, uma vez que o seu adimplemento pela apelada foi correto. Todavia, é possível reconhecer o direito da redução da alíquota do IPVA para os exercícios posteriores a 2.015, uma vez que a única questão que impedia a concessão do benefício à apelada era a tempestividade da apresentação dos documentos exigidos e não outros requisitos.



    No mais, é cediço que o IPVA tem como fato gerador a propriedade do veículo automotor, considerando-se ocorrido o fato gerador do imposto nas seguintes datas, conforme a Lei Estadual nº 13.296, de 23/12/2.008: [...]



    Assim, na hipótese de a apelada não ser mais proprietária do automóvel antes da ocorrência do fato gerador do imposto, não pode ser exigida do pagamento do tributo.



    E, ainda, relativamente na hipótese de furto ou roubo do automóvel, o artigo 14 da Lei Estadual nº 13.296, de 23/12/2.0082 , estabelece a dispensa do pagamento do IPVA, “a partir do mês da ocorrência do evento, na hipótese de privação dos direitos de propriedade do veículo por furto ou roubo”, de maneira que, ocorrendo o roubo ou o furto, não há que se falar em exigência do tributo, nos termos



    Logo, havendo o adimplemento pela apelada do IPVA relativamente aos veículos objeto de sinistro (furto ou roubo) sucedido anteriormente à ocorrência do fato gerador do exercício de 2.015 e aos veículos alienados anteriormente à ocorrência dos fatos geradores do exercício de 2.015, de rigor a restituição dos valores.



     



     



     



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de novembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente